Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706498-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIEL FIRMINO MARCAL, FABIOLA MACHADO PEREIRA MARCAL APELADO: SERGIO FERREIRA VIANA D E C I S Ã O Ao ID 19215704, os autores Ezequiel Firmino Marcal e Fabíola Machado Pereira Marcal comunicam que firmaram com o réu Sérgio Ferreira Viana acordo, requerendo sua homologação, “para que surta todos os efeitos legais”. A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos autores e ao apelo adesivo interposto pelo réu, cujo acórdão consta ao ID 18649314. Ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 14603251 e 14603679), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora